Tribunal: STF
Processo: AI 621249
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo de instrumento decidido monocraticamente. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Apreciação conjunta com idêntico recurso interposto pela parte contrária.



    ICMS. Estado do Rio de Janeiro. Importação de bens para ativo fixo de empresa. Operação ocorrida antes da promulgação de Emenda Constitucional nº 33/01. Matéria pacificada na jurisprudência desta Suprema Corte.



    1. A inconstitucionalidade da cobrança de ICMS em operações como essa descrita nos autos já foi reconhecida pela jurisprudência desta Corte.



    2. O Estado do Rio de Janeiro exerceu ativa resistência à pretensão deduzida pelo contribuinte, pretendendo o reconhecimento da decadência do direito de repetição de indébito. Tema já repelido, definitivamente, pelo Tribunal de origem. Condenação em verba honorária bem arbitrada.



    3. Provimento do recurso que implicou no acolhimento da pretensão posta em Juízo, da forma como deduzida na petição inicial. Não é necessário que o Tribunal de origem prossiga no exame do feito, mas apenas que se proceda à execução do julgado.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e provido. Agravo regimental do Estado do Rio de Janeiro a que se nega provimento.